Tribunal: TJBA
Processo: 0300035-59.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300035-59.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TICIANO BOAVENTURA FERREIRA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: LAURA TAVARES PEREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a obrigação de reembolsar despesas médicas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente os fundamentos apresentados pela embargante, especialmente quanto à auditoria médica e à não previsão do procedimento no rol da ANS; (ii) saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento, mesmo na ausência de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à auditoria médica, destacando a ausência de documentos que infirmassem o diagnóstico apresentado pela médica assistente da parte autora, não havendo omissão.

Quanto à alegação de ausência de previsão do procedimento no rol da ANS, o acórdão consignou que os procedimentos indicados pela cirurgiã assistente estavam contemplados na regulamentação, não se verificando omissão.

A decisão também apreciou a questão do reembolso, fundamentando que a obrigatoriedade decorre do contrato firmado, estando limitada aos valores que seriam pagos aos credenciados da operadora, conforme previsto na cláusula contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento exige a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso.

O inconformismo da embargante com os fundamentos adotados não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero desacordo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº 0300035-59.2019.8.05.0080

em que figura
m
como embargante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

e embargad
a

LAURA TAVARES PEREIRA

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .